Tribunal: TJMT
Processo: 1006895-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006895-45.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Banco Pan S.A. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação anulatória com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que o "depósito judicial representa forma suficiente e idônea de garantir a execução”. Além disso, “o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia possuem exatamente a mesma força garantidora, produzindo iguais efeitos para fins de penhora”, nos termos do artigo 9o, §3o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Assevera que, “a falta de regularidade fiscal, materializada pela não obtenção de certidão positiva de débito com efeitos de negativa, pode resultar na suspensão do funcionamento de parte da operação da empresa, pois, não raro se vê o agravante com a necessidade de comprovar sua regularidade fiscal, especialmente diante dos convênios públicos firmado com concessão de crédito a servidor público.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito não tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em que pese louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37, “caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.
Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos autos, notadamente pela Carta de Informações Preliminares – CIP e pelas decisões administrativas proferidas (ID no 23431507 e seguintes), verifica-se que o órgão fiscalizatório do Procon, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor, in verbis: [...].
Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do CTN.
[...]
Isto posto, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, indefiro a tutela provisória de urgência vindicada.
Cite-se pessoalmente o Requerido Estado de Mato Grosso, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.
Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.
Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 84606974, fls. 26/29)
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, visto que não restou demonstrada a existência de omissão ou contradição na decisão anterior, pois esta abordou todos os pontos apresentados pelas partes de maneira clara, e por esta razão, inexiste vício na decisão anterior.
[...]
Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada.
Intimem-se.
Cumpra-se o já determinado. [...]. (Id. 84606975, fls. 10/12).
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Pois bem.
No seguro garantia, apólice no 1007500009524, registrada na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, emitida por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., com data de validade de três (3) anos a contar de 18 de março de 2019, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 157.842,10: cento e cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e dez centavos (Id. 84606969, fls. 38/50).
Dessa forma, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, e ainda, acrescido de trinta por cento, defiro a antecipação de tutela, a pretensão recursal para suspender a exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa, relativa ao processo administrativo no FA no 0113-015.025-2, aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator